Tribunal: TJMT
Processo: 0001723-70.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001723-70.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001723-70.2016.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS” onde litiga com RODRIGO DOERNER perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 189074690 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 190041659 que a decisão embargada, data vênia, não apreciou com justeza os termos da apelação da embargante, quando, ao demonstrar a existência de fato de terceiro, comprovou a excludente de responsabilidade da Energisa, nos moldes do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões sob ID. 191289180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais no 0001723-70.2016.8.11.0015, movida em desfavor da Energisa S.A, que restou assim consignando:

“Ante o exposto: 1) JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial da Ação Indenizatória (no 1723-70.2016.811.0015), por RODRIGO DOERNER contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para o fim de: a) CONDENAR a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso (20/12/2015), visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. 2) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da ação cautelar (no 20040-53.2015.811.0015), por RODRIGO DOERNER contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para o fim de: a) CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida (fls. 15/17) e, como consequência natural, DETERMINAR que a companhia requerida promova a troca do transformador queimado, para o fim de que se restabeleça a energia elétrica na unidade consumidora no 22200075, de propriedade do autor, providência já cumprida (fl. 43); b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MANEJADOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ID. 162412949), ACOLHIDOS PARA CONSTAR O SEGUINTE DISPOSITIVO “Ante o exposto, considerando-se a existência de flagrante ‘error in judicando’, ACOLHO os embargos de declaração formulados por ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para o fim de Promover a retificação parcial da sentença de mérito arquivada no evento n.o 83081836 - pág. 40/42 e, como consequência direta, no âmbito do processo cível n.o 0001723-70.2016.8.11.0015, Condenar a requerida no pagamento de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda e o tempo de tramitação do processo. Devem se manter incólumes as demais disposições da sentença de mérito. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. Intimem-se.”

Nas razões recursais (ID. 162412949 ), aduz a Apelante que a sentença a quo, merece reforma, aduzindo que não houve negligência de sua parte quanto ao fornecimento de energia ao apelado, e que procedeu com as devidas diligências para regularização do fornecimento, não havendo que se falar em ilegalidade dos procedimentos adotados pela Concessionária; (ii) Reconhece que houve, de fato, a necessidade de intervenção na Unidade Consumidora do Autor, o qual foi devidamente substituído de forma oportuna.

Discorre sobre a ausência dos pressupostos necessários à reparação dos danos morais. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, ou, sucessivamente, minorar o quantum indenizatório.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Dessa forma, tendo ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica por tempo excessivo, evidente que ultrapassa a barreira do mero dissabor ou simples aborrecimento cotidiano, sendo inegável a responsabilidade da apelante e o dever indenizatório pelo dano moral.

(...)

Com relação ao quantum indenizatório, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Considerando, de um lado, a reprovabilidade da conduta da apelante e, ainda, as condições econômicas das partes, tenho que a quantia fixada na sentença em R$8.000,00 (oito mil reais) não comporta alteração.”

Inicialmente, deflui-se dos autos, em síntese, que o apelado mantem relação contratual junto à Concessionária Apelante, mediante fornecimento de energia elétrica, registrado sob UC n o 22200075.

Afirma que na data de 20 dezembro de 2015, o transformador que leva a energia para a propriedade rural queimou, deixando o imóvel sem energia elétrica. Continua que tentou, por diversas vezes, solicitar administrativamente a troca do transformador, o que resultou infrutífero. Relatou que, em razão da postura da empresa apelante, experimentou danos morais, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial.

Requereu, ao final, a procedência do pedido inicial para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado a quo julgou procedente a demanda, o que ensejou a interposição do recurso ora analisado.

Pois bem.

É importante salientar que a relação existente entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 176 da Resolução no 414/2010 da ANEEL determina que:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.”

A tabela de classificação de urgência/emergência contida no anexo I da Resolução no 414/2010 da ANEEL prevê, in verbis:

“200. CLASSIFICAÇÃO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA:

200.1 Reclamação de Interrupção do Fornecimento

200.2 Fio partido

200.3 Postes

200.4 Transformador

200.5 Outros”

No ponto, a apelante afirma que não houve negligência de sua parte. Todavia, reconhece que houve, de fato, a necessidade de intervenção na Unidade Consumidora do apelado, a qual continha trafo queimado, procedendo a sua substituição, tal como consignado pelo Magistrado a quo na sentença.

Portanto, entendo que restou incontroverso nos autos, como bem explicou o apelado, que a concessionária praticou ato ilícito, tendo em vista o requerente permanecer sem energia elétrica pelo período de 20/12/2015 a 24/12/2015, ou seja, ultrapassando em muito o tempo razoável para o restabelecimento da energia elétrica.

Nesse sentido, a reparação dos danos causados pela má prestação de serviços pelo fornecedor está definido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Aliás, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, a teor do que dispõe o art. 22 do CDC:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

De acordo com a resolução da ANEEL, a apelante descumpriu os prazos previstos na legislação, mostrando-se ilegítima a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas.

O apelado comprovou os inúmeros protocolos, idas ao Procon, em que tentou resolver administrativamente o problema com o transformador, sem sucesso, e somente com a concessão liminar da ordem é que a apelante providenciou a troca do transformador e o restabelecimento da energia.

Dessa forma, tendo ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica por tempo excessivo, evidente que ultrapassa a barreira do mero dissabor ou simples aborrecimento cotidiano, sendo inegável a responsabilidade da apelante e o dever indenizatório pelo dano moral.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA DESARRAZOADA NO RESTABELECIMENTO DA REDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL RECONHECIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Configura dano moral a demora injustificada na religação de energia elétrica ainda que a interrupção tenha ocorrido por razões justificáveis. Verificado que o dano moral é excessivo é admissível a sua redução a patamares razoáveis, diante da situação retratada nos autos.” (Ap 51228/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Com relação ao quantum indenizatório, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Considerando, de um lado, a reprovabilidade da conduta da apelante e, ainda, as condições econômicas das partes, tenho que a quantia fixada na sentença em R$8.000,00 (oito mil reais) não comporta alteração.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023